Tribunal: STJ
Processo: 0811319-94.2023.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2187828 - CE(2024/0468773-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: LEONARDO NEVES DE SOUSA
ADVOGADO
: LEONARDO NEVES DE SOUSA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
CE015342
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
ADVOGADOS
: FELIPE BARREIRA UCHOA - CE012639
SÁVIO CARVALHO CAVALCANTE - CE016215
GUSTAVO HITZSCHKY FERNANDES VIEIRA JÚNIOR -
CE017561
BRUNO MURILO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CE027480
MARIA CLARA LEITE ALVES DE LIMA - CE039896
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55135089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/03/2026 14:27:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 5b5335fe-53a2-444b-b381-319e04435fa4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026 16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55135089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/03/2026 14:27:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 5b5335fe-53a2-444b-b381-319e04435fa4

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2187828 - CE(2024/0468773-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: LEONARDO NEVES DE SOUSA
ADVOGADO
: LEONARDO NEVES DE SOUSA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
CE015342
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
ADVOGADOS
: FELIPE BARREIRA UCHOA - CE012639
SÁVIO CARVALHO CAVALCANTE - CE016215
GUSTAVO HITZSCHKY FERNANDES VIEIRA JÚNIOR -
CE017561
BRUNO MURILO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CE027480
MARIA CLARA LEITE ALVES DE LIMA - CE039896
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54717196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:17
Código de Controle do Documento: 1d6faffd-a28c-44cb-9304-1efe080fec59

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por LEONARDO NEVES
DE SOUSA, em face de acórdão da Primeira Turma do STJ, assim
ementado (fls.
):
916/917e
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. NÃO
IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.

SÚMULA 182/STJ. CONVERSÃO DO TC DE ACELERAÇÃO EM
TC DE SEGUNDA CHAMADA. MULTA CONTRATUAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
REVISÃO
DOS
ASPECTOS
FÁTICO-
PROBATÓRIOS DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE
CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no (relativos a CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. Quanto à alegada necessidade de segredo de justiça, a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impõe o
não conhecimento do recurso, no ponto. Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o
Tribunal de origem manifestou-se de maneira clara e fundamentada a
respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia.
4. O Tribunal de origem, para decidir a controvérsia dos autos e manter
a sentença de improcedência do pedido inicial e denegação da
segurança, fundamentou-se nos aspectos fático-probatórios dos autos.
Assim, considerando a fundamentação adotada, no acórdão recorrido
somente poderia ser modificado mediante o necessário revolvimento
dos aspectos concretos da causa, o que é obstado, na via especial, pela
Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

A parte embargante sustenta que o acórdão contém os seguintes
vícios:
. o v. acórdão embargado, ao utilizar a técnica de fundamentação per
, incorreu em manifesto erro material ao transcrever os
relationem
fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5a
Região (TRF-5). O erro consistiu na alteração da estrutura do julgado
Documento eletrônico VDA54717196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:17
Código de Controle do Documento: 1d6faffd-a28c-44cb-9304-1efe080fec59

original, transpondo um trecho do capítulo referente ao pedido de
nulidade processual para o capítulo que analisa o mérito do Mandado de
Segurança (fls. 932-936e)
. verifica-se que o acórdão turmário do STJ permaneceu omisso quanto
ao pedido de declaração de nulidade absoluta da decisão monocrática (e-
STJ fls. 900-906), reincidindo no mesmo vício grave e insanável de
fundamentação [...] ao adotar dois trechos obiter dicta na decisão
originária como rationes decidendi mediante fundamentação per
(fls. 937-944)
relationem
. O acórdão revela-se obscuro ao aplicar a
no tocante
Súmula 182/STJ
ao pedido de decretação de segredo de justiça [...] A obscuridade
decorre da ausência de clareza quanto à suposta ‘falta de impugnação
específica’ mencionada no acórdão embargado (fl. 944)
. O acórdão é obscuro ao aplicar a
quando as questões
Súmula 7/STJ
suscitadas são eminentemente jurídicas (fl. 944)
. O acórdão incorreu em contradição ao validar a fundamentação per
invocando o Tema 1.306 [...] contudo, o próprio acórdão
relationem
não enfrentou as novas questões relevantes apresentadas no agravo
interno (fl. 945)
. a decisão turmária incorreu em
ao afastar a nulidade
error in judicando
por negativa de prestação jurisdicional [...] o agravante apontou no
recurso especial nove omissões específicas no acórdão dos embargos de
declaração proferido pelo TRF5 [...] (fls. 945-947)
. a decisão turmária incorreu em
ao não conhecer do
error in judicando
agravo interno e do recurso especial [...] Igualmente equivocada [...]
foi a aplicação da
(fl. 947)
Súmula 7/STJ
. omissão, quanto à inexistência de fundamentação quanto à ciência da
regra proibitiva (fls. 947-948)
. omissão, quanto à nulidade absoluta por falta de intimação (violação
ao contraditório e à ampla defesa) (fls. 948-949)
. omissão, quanto à matéria de ordem pública (art. 278 do CPC) (fl. 949)
. omissão, quanto ao segredo de justiça (art. 189, III, do CPC, e arts. 5o,
X e LX, da
) (fls. 950-951)
CF/88
. omissão, quanto ao
do
ao
da
e à
art. 948
CPC/15,
art. 97
CF/88
Súmula Vinculante no 10 do STF (incidente de controle difuso e reserva
de plenário) (fls. 951-952)
. omissão, quanto à ausência de fundamentação adequada na ponderação
[...] (§ 2o do
do
) (fl. 952)
art. 489
CPC/15
. omissão, quanto aos arts. 6o, III, e 31 do CDC (direito à
informação) (fls. 952-953)
. omissão, quanto aos arts. 12, § 1o, e 14 do CDC (falha de segurança e
adequação do AVA) (fls. 953-954)
. omissão, quanto ao inciso II, §3o, e caput do
do CDC (culpa
art. 14
concorrente e responsabilidade objetiva) (fls. 954-955)

Documento eletrônico VDA54717196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:17
Código de Controle do Documento: 1d6faffd-a28c-44cb-9304-1efe080fec59

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos de
declaração, "para: a) Sanar o erro material apontado, com a consequente
anulação do acórdão embargado e a prolação de nova decisão que
observe a estrutura original do julgado do TRF-5, por força do Tema
Repetitivo 1306 do STJ; subsidiariamente, caso não seja o entendimento
de Vossa Excelência, que seja retificado o acórdão para que o trecho em
questão seja reinserido no capítulo correto, com a reanálise do Recurso
Especial e do Agravo Interno a partir da versão fidedigna do acórdão
recorrido; b) Sanar a omissão, reconhecendo a nulidade absoluta por
vício insanável de fundamentação, em razão da indevida incorporação
de trechos obiter dicta como rationes decidendi na fundamentação per
relationem, determinando nova apreciação do Recurso Especial;
subsidiariamente, determinar a exclusão dos trechos obiter dicta
indevidamente considerados como fundamentos determinantes, com a
reanálise do Recurso Especial e o do Agravo Interno; c) Sanar as
obscuridades, afastando a aplicação da Súmula 7 do STJ, por se tratar de
matéria jurídica, e não de reexame probatório, reconhecendo-se as
violações de leis federais, bem como da Súmula 182 do STJ, por haver
impugnação específica do Agravo Interno quanto ao julgamento da
decretação do segredo de justiça na decisão monocrática. d) Sanar a
contradição quanto à invocação do Tema Repetitivo 1306 do STJ no
acórdão turmário, sem enfrentar as novas questões relevantes
apresentadas no agravo interno. e) Sanar as omissões para anular o
acórdão recorrido, reconhecendo a negativa de prestação jurisdicional
(arts. 1.022, II, e 489 do
e
IX, da
), com
CPC/2015
art. 93,
CF/88
devolução dos autos ao TRF- 5 para sanar as omissões; ou,
alternativamente, que o STJ julgue desde logo o mérito do Recurso
Especial e do Agravo Interno, afastando as omissões e apreciando as
violações de normas federais: 1. arts. 1.022, II, e 489 do CPC
(fundamentação inexistente); 2. arts. 9o, 10 e 437 do CPC e arts. 5o, LIV
e LV, da CF (contraditório, ampla defesa e nulidade por ausência de
intimação); 3.
do CPC e arts. 5o, LIV e LV, da CF (matéria de
art. 278
ordem pública, contraditório, ampla defesa e validade processual); 4.
III, do CPC e arts. 5o, X e LX, da CF (segredo de justiça); 5.
art. 189,
Documento eletrônico VDA54717196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:17
Código de Controle do Documento: 1d6faffd-a28c-44cb-9304-1efe080fec59

do CPC,
da CF e Súmula Vinculante
(incidente
art. 948
art. 97
10/STF
de controle difuso de inconstitucionalidade e cláusula de reserva de
plenário); 6. §2o do
do CPC (falta de ponderação entre
art. 489
publicidade e intimidade); 7. arts. 6o, III, e 31 do CDC (direito à
informação); 8. arts. 12, §1o, e 14 do CDC (falha de segurança e
adequação do AVA); 9.
II, §3o, e caput do CDC (culpa
art. 14,
concorrente e responsabilidade objetiva). f) Para todos os fins, que se
considerem
prequestionadas
as
matérias
constitucionais
e
infraconstitucionais suscitadas (violação ao
I, II e III,
e
art. 1.022,
art. 11
§ 1o, II e IV do Código de Processo Civil, bem como aos
art. 489,
princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa,
previstos no
o, LIV e LV, da Constituição Federal, e
IX,
art. 5
art. 93,
também da
), bem como o Tema Repetitivo 1306 do STJ. g)
CF/88
Diante do fato novo da publicação de sucessivas decisões judiciais,
incluindo o acórdão turmário embargado, contendo dados pessoais do
Requerente, requer a reconsideração da decisão anterior para, com base
na nova situação fática de dano continuado e agravado, decretar o
SEGREDO DE JUSTIÇA sobre a integralidade do presente feito, nos
termos do
III, do CPC" (fls.
).
art. 189,
956/957e
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
O recurso foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil de
2015, razão por que deve ser observado o Enunciado Administrativo n.
: "Aos recursos interpostos com fundamento no
3/STJ
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo
CPC".
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
Documento eletrônico VDA54717196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:17
Código de Controle do Documento: 1d6faffd-a28c-44cb-9304-1efe080fec59

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Na espécie, quanto aos vícios apontados nos presentes embargos, o
julgamento está assim fundamentado (fls.
):
923/926e

A decisão ora agravada conheceu em parte do recurso especial e, na
parte conhecida, negou-lhe provimento, pela inexistência de violação
aos arts. 489 e 1.022 do
e pela incidência da
CPC/2015
Súmula 7/STJ.
Com efeito, inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional e,
nesse sentido, para que não houvesse dúvida, a decisão agravada
reproduziu excerto extraído do acórdão recorrido, aqui novamente
transcrito (fls. 327 /328e):

As questões arguidas no presente recurso versam sobre o segredo
de justiça, bem como sobre a anulação da cobrança da taxa pela
aceleração exigida contratualmente, converter o TC de aceleração
em TC de segunda chamada, substituindo a nota zero pela nota
7,3, para constar no seu currículo acadêmico, além de anular ou
suspender os efeitos da aceleração (recuperação), imposta ao
apelante sem prévia avaliação acadêmica.
No caso em apreço, tem-se que o impetrante pretende que lhe seja
assegurado, inclusive, liminarmente, o segredo de justiça na
presente demanda, o direito de suspender a cobrança da taxa pela
aceleração exigida contratualmente, além de converter o TC de
aceleração em TC de segunda chamada, substituindo a nota zero
pela nota 7,3, para constar no seu currículo acadêmico.
Analisando os argumentos do impetrante constata-se a
inexistência de direito líquido e certo para alicerçar o presente
mandamus, porquanto i) no dia 12 de junho de 2023, foi realizada
a prova de primeira chamada do teste cognitivo (TC) do Módulo
de Manifestações Externas de Doenças e Iatrogenias do Semestre
8 do Curso de Medicina da Unifor, à qual o apelante não se
submeteu, pois passara o final de semana doente e com assuntos
pessoais pendentes, sem condições para se preparar;
ii) contudo, no mesmo dia da prova se dirigiu à Coordenação para
versar sobre outro assunto quando recebeu pedido de
esclarecimento por ter acessado a prova de forma on-line no
horário de realização da prova, tendo sido o acesso detectado pelo
sistema pela IES;
iii) o próprio impetrante informa que o sistema só pode ser
acessado com o login e a senha do aluno, no horário previsto no
AVA para a abertura da prova;
Documento eletrônico VDA54717196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:17
Código de Controle do Documento: 1d6faffd-a28c-44cb-9304-1efe080fec59

iv) porém, o impetrante, mesmo sabendo que as provas do
ambiente virtual só podem ser acessadas em determinado
calendário com horário previsto, no laboratório de informática da
Universidade, sob fiscalização, uma vez que não é consultada, e
com uma assinatura de lista de presença, para conferir validade à
sua avaliação, restou por acessar a prova de sua residência por
mais de 20 (vinte) minutos e realizou mais de 7 questões, de
modo que teria uma nota de 2,86 do total de 10,0 pontos;
Ocorrendo o total descumprimento das normas da Instituição
Superior de Ensino, resta inexistente o direito líquido e certo
arguido pelo impetrante, que, sabidamente, é o combustível que
move o remédio heroico.
Ademais, somente para argumentar, o
da Constituição
art. 207
garante plena autonomia financeira, administrativa e pedagógica
às Universidades.
Quanto ao pedido de segredo de justiça, tem-se que não deve
prevalecer, porquanto o segredo de justiça é uma exceção e só
deve ser aplicado quando justificado por interesse público ou
social (art. 37, caput, da Constituição), o que não se vislumbra no
presente mandamus, onde se discute a conduta de um estudante de
Medicina.
Quanto ao pedido de nulidade absoluta, arguida pelo impetrante,
também apelante, na petição (Id. 4050000.44472896), tem-se que
também não merece prosperar, porquanto, como exaustivamente
debatido no presente mandamus, trata-se de um aluno do 8o
semestre do curso de Medicina que alega desconhecimento das
regras para acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
e que, em 12 de junho de 2023, no dia do teste cognitivo (TC) do
Módulo de Manifestações Externas de Doenças e Iatrogenias,
acessou o referido Ambiente Virtual de Aprendizagem fora da
sala de aula, na qual foi aplicada a prova, muito embora seja
indicado, expressamente, nas instruções do referido teste
cognitivo realizado no AVA que é vedado ao aluno acessar a
prova fora do local indicado para sua realização.
Ademais, somente para argumentar, nos documentos que o
impetrante, também peticionante e apelante, pretende se embasar
para requerer a nulidade da sentença, por não ter sido intimado
para se manifestar sobre eles, observa-se que servem, apenas, para
ratificar o que já estava exaustivamente demonstrado, ou seja, que
o impetrante, veterano da Universidade, cursando o 8o semestre
do curso de Medicina, desrespeitou de forma clara as regras da
Instituição Superior de Ensino, ao acessar o ambiente virtual, no
dia e hora da realização do teste cognitivo, quando tinha pleno
conhecimento de que era vedado o seu aceso fora da sala de aula,
na qual foi aplicada a prova, até mesmo porque o mesmo fez três
Documento eletrônico VDA54717196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:17
Código de Controle do Documento: 1d6faffd-a28c-44cb-9304-1efe080fec59

visitas as instruções e acesso à primeira chamada do teste
cognitivo S882 (f. 2 do Id. 4058100.30163147), e havia expressa
indicação de que era vedado acessar a prova fora do local
indicado (f. 4 do Id. 4058100.30163151), inexistindo, assim,
qualquer direito líquido e certo que possa amparar o presente
mandamus, que teve regular processamento.
Por este entender, nego provimento à apelação e declaro
prejudicado o agravo interno.

Não há, assim, a alegada nulidade, uma vez que o Tribunal de origem
não negou a prestação jurisdicional, apenas decidiu em contrariedade à
pretensão da parte ora agravante.
Registre-se que, conforme a firme jurisprudência do STJ, 'inexiste
negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem aprecia
fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como constatado na hipótese' (AgInt no
relator
AREsp n. 2.248.909/RS,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe
30/9/2024,
de
.
4/10/2024)
Por outro lado, considerando a fundamentação adotada, na forma do
excerto transcrito, a revisão do acórdão recorrido dependeria do
necessário revolvimento dos aspectos concretos da causa, o que é
obstado, na via especial, pela Súmula 7/STJ.
Por fim, vale observar, que o STJ, no julgamento do Tema 1.306,
ratificou a possibilidade de fundamentação por referência, firmando a
tese de que, '1. A técnica da fundamentação por referência (per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão
anterior (documentos
pareceres) como razões de decidir, enfrente,
e/ou
ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o
julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada
uma das alegações ou provas. 2. O § 3o do artigo 1.021, do CPC não
impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões
de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte
deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado'.
Verifica-se, assim, não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência de
fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido, ao passo que os embargos de
declaração não tem por finalidade o reexame de questões já analisadas,
apenas para oportunizar novo julgamento por inconformismo da parte,
com a conclusão adotada.
Documento eletrônico VDA54717196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:17
Código de Controle do Documento: 1d6faffd-a28c-44cb-9304-1efe080fec59

Registre-se que, na forma da jurisprudência do STJ, "O julgador
não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados
pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção,
tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As
proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo
magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da
demanda, fundamentando seu proceder de acordo com seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e
na legislação que entender aplicável ao caso concreto. (AgInt no
Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp 1.046.644/MS,
DJe 11.9.2017)" (EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.759.373/PR,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe de
.
28/3/2022)
Por fim, o pedido de segredo de justiça não foi conhecido, no STJ,
considerando que "a questão relativa ao segredo de justiça foi decido
com fundamento exclusivamente constitucional, o que afasta a
competência do STJ, na forma do
III, da Constituição da
art. 105,
República" (fls.
). Interposto agravo interno, não foi
852/859e
conhecido, quanto ao ponto, pela incidência da

Súmula 182/STJ.
Nesse contexto, não houve vício quanto à análise do tema e a
concessão do pedido, no âmbito dos embargos de
declaração, representaria superação do óbice sumular por via imprópria.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54717196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:17
Código de Controle do Documento: 1d6faffd-a28c-44cb-9304-1efe080fec59

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.187.828 / CE
Número Registro: 2024/0468773-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08113199420234058100 8113199420234058100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LEONARDO NEVES DE SOUSA
ADVOGADO
: LEONARDO NEVES DE SOUSA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
CE015342
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
ADVOGADOS
: FELIPE BARREIRA UCHOA - CE012639
SÁVIO CARVALHO CAVALCANTE - CE016215
GUSTAVO HITZSCHKY FERNANDES VIEIRA JÚNIOR - CE017561
BRUNO MURILO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CE027480
MARIA CLARA LEITE ALVES DE LIMA - CE039896
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO
(BACHARELADO, LICENCIATURA, PROFISSIONAL TECNOLÓGICA)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LEONARDO NEVES DE SOUSA
ADVOGADO
: LEONARDO NEVES DE SOUSA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
CE015342
EMBARGADO : FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
Documento eletrônico VDA55099746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:38:40
Código de Controle do Documento: 7c3191e7-ff29-4051-9471-9493ebd306c3

ADVOGADOS
: FELIPE BARREIRA UCHOA - CE012639
SÁVIO CARVALHO CAVALCANTE - CE016215
GUSTAVO HITZSCHKY FERNANDES VIEIRA JÚNIOR - CE017561
BRUNO MURILO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CE027480
MARIA CLARA LEITE ALVES DE LIMA - CE039896
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:38:40
Código de Controle do Documento: 7c3191e7-ff29-4051-9471-9493ebd306c3